Tribunal: STF
Processo: RE 1392247
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa reproduzo a seguir:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. MELANOMA MALIGNO. CID C43.9. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE 100MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 855.178/PE. TEMA Nº 793. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. TEMA Nº 06 DO STF. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 



    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.



    3. A tese firmada no RE 855.178, Tema nº 793, menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderia ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação. 



    4. Sendo clara a situação de saúde da parte autora, deve ser observada a indicação no receituário médico por ela apresentado, a respeito da adequação e necessidade da administração do fármaco pleiteado. 5. Ação julgada procedente na origem.” (e-doc. 19; grifos acrescidos).  



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violação ao art. 196 da Constituição da República. Sustenta ter sido contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, por se tratar de pleito por medicamento oncológico, o fornecimento compete à União sendo necessária sua integração ao polo passivo da demanda (e-doc. 22).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Por oportuno, esclareço não se tratar, neste recurso extraordinário, de objeto abrangido pela discussão em curso, no âmbito da sistemática da repercussão geral, relativa ao RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, dado que inserido o medicamento pembrolizumabe nas políticas públicas do SUS.  



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    5. Em conclusão, no acórdão vergastado não ficou comprovada situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte Maior no paradigma do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).  



    6. Ante o exposto, porque verificada a conformidade com o decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 19), inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de junho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator